Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713530-13.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALCADOS BIBI LTDA APELADO: IF MODA INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS ROCHA E CIA LTDA, FABRICIA &amp; ROCHA MODA INFATIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Calçados Bibi Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença deflagrado por ela contra If Moda Infantil Comércio de Roupas e Acessórios Rocha e Cia. Ltda. e Fabrícia &amp; Rocha Moda Infantil Comércio de Roupas e Acessórios Ltda. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo com base nos arts. 487, inc. II, e 924, inc. V, ambos do Código de Processo Civil ao fundamento de prescrição intercorrente (id 77630738 e 77630745). Calçados Bibi Ltda. opôs embargos de declaração, os quais foram providos para anular as sentenças de id 77630738 e 77630745 e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. O Juízo de Primeiro Grau determinou que o processo ficasse sobrestado por mais cento e quarenta (140) dias, haja vista o acréscimo do período previsto na Lei no 14.010/2020 na contagem da prescrição (id 77630740 e 77630747). Calçados Bibi Ltda. defende que não houve inércia da sua parte. Ressalta que o processo foi arquivado provisoriamente apenas em novembro de 2023. Alega que segue em diligência na busca por bens da parte adversa. Destaca que o prazo prescricional de cinco (5) anos não terminou. Sustenta que os mecanismos expropriatórios admissíveis em execução não foram esgotados (id 77630750). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau a fim de dar prosseguimento ao feito. Preparo recolhido (id 77630749). Não foram apresentadas contrarrazões (id 77630753). Calçados Bibi Ltda. foi intimada para manifestar-se sobre o interesse recursal, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 78169086 e 78716457). É o relatório. A presente apelação não preenche os requisitos de admissibilidade, em razão da falta de interesse recursal. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. O interesse em recorrer é um deles. É necessário que a parte tenha sofrido algum grau de sucumbência, ou seja, que não tenha obtido tudo que pretendia, para que possa impugnar a decisão.[1] O recurso somente deverá ser conhecido se a parte demonstrar a sua utilidade e necessidade. Verifico a ausência de interesse recursal de Calçados Bibi Ltda. A sentença extinguiu o processo com base nos arts. 487, inc. II, e 924, inc. V, ambos do Código de Processo Civil ao fundamento de prescrição intercorrente (id 77630738 e 77630745). Ocorre que o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos por Calçados Bibi Ltda. para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar que o processo ficasse sobrestado por mais cento e quarenta (140) dias, haja vista o acréscimo do período previsto na Lei no 14.010/2020 na contagem da prescrição. Calçados Bibi Ltda. pede em apelação o afastamento da prescrição intercorrente, porém isso foi feito pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão de id 77630745. Não subsiste o interesse processual de Calçados Bibi Ltda., pois não há utilidade no recurso interposto. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos amolda-se ao dispositivo mencionado, haja vista a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação com amparo no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade por ausência de interesse recursal. Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação de verba honorária pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.990-1.992.